Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-50.2015.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000112-50.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (EMBARGANTE), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (EMBARGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SALVADORI - CPF: 004.920.299-54 (EMBARGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO SALVADORI - CPF: 004.920.299-54 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (EMBARGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (EMBARGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000112-50.2015.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS REJEITADOS – DOCUMENTOS DO IMÓVEL QUE INDICAM A POSSE DO AUTOR APELADO – ESBULHO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS PRODUZIDAS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Gerson
Salvadori
e Victor Hugo
Salvadori
,
contra acórdão proferido no RAC nº 0000112-50.2015.8.11.0037, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS REJEITADOS – DOCUMENTOS DO IMÓVEL QUE INDICAM A POSSE DO AUTOR APELADO – ESBULHO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado por meio de documentos públicos que indicam que a posse pertence ao autor, não há como acolher pedido do requerido que afirma que tal declaração teria se formalizado apenas em razão da confiança entre as partes, até que o requerido pudesse, posteriormente, regularizar a posse em seu nome. Ausência de prova de eventual simulação, praticada com a participação do próprio requerido, com objetivo de aparentar declaração diversa da efetivamente desejada.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido, mantém-se a sentença de procedência do pedido inicial.

É indevida a indenização por dano material, se não restou efetivamente comprovado.

As circunstâncias não indicam ofensa à honra subjetiva do autor apelado a importar na condenação por dano moral”.

Em síntese, aduzem que o acórdão é omisso na avaliação e valoração da prova apresentada pelos requeridos embargantes, porque as afirmações da
testemunha Antônio Joao Mistura foram desmentidas nos autos nº 1
214-73.2016.811.0037
, que,
de acordo com o depoimento de Nelson Fernando
Samorin
de Brito, que trabalhou como gerente de Gerson
, afirmou que
“que nunca ouviu conversas de funcionários dizendo que o primeiro autor era proprietário ou possuidor de glebas no local”
.

De igual modo, afirmam que a testemunha do requerido, Roberto Nunes da Silva, também precis
a ser considerada a concluir que o autor demonstrou as terras devolutas como parte integrante do perímetro da Fazenda São Jerônimo
.

Reclamam que o depoimento e declarações de José
Antonio
Antunes
e Leandro Borges,
também corroboram a tese do
s
requerido
s
, ainda que ouvido
s
como informante
s
dos embargantes
,
inclusive desde o ano de
2004, no início dos levantamentos topográficos, a Xingu foi incluída no perímetro da Fazenda São Jerônimo
, conforme se colhe do Relatório Técnico juntado nos autos nº 1214-73.2016.811.0037
; que a LAU foi feita com base no georreferenciamento, tudo custeado pelo requerido Gerson; que José nunca falou que tinha posse de área dentro do perímetro da São Jerônimo;
que o informante se recusou a fazer declaração para o autor afirmando que sabia que a área excedente era dele, porque em 2013, quando foi contratado para fazer a LAU, o autor estava com o requerido Victor Hugo e não falou nada a respeito.

Por fim, dizem que depoimento de Luiz Carlos
Waszak

,
Oelder

Luis
Furlanetto e Aparecido Paiva, corroboram a tese dos requeridos
, no sentido de que o autor embargado nunca exerceu a posse de terras excedentes da Fazenda Passo Fundo
e depois Fazenda São Jeronimo; que a área excedente constou na matrícula como sendo de José Salvadori na oportunidade da divisão amigável da Passo Fundo por conveniência de Gerson que pretendia agilidade na partilha dos bens na dissolução da sociedade e via no autor, seu primo, gerente e mandatário, pessoa de sua inteira confiança, já que por comodismo a regularização da área sem documento ainda não tinha se dado, não obstante a posse exercida desde a aquisição originaria da Fazenda Passo Fundo nos idos de 1990.

Pedem o provimento dos declaratórios a fim de que sejam analisados os pontos considerados omissos,
sob pena de restarem violados os artigos 371 e 561 do CPC, os
quais prequestionam para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o
desprovimento
do recurso (id 151760657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000112-50.2015.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os embargantes sanar alegadas omissões no v. acórdão proferido no
RAC

0000112-50.2015.8.11.0037
, ao fundamento de
omissão na avaliação e valoração da prova apresentada pelos requeridos embargantes que, se observadas, levariam a resultado diverso daquele chegado por esta e. Câmara.

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar

contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo"
(DIDIER JR.
Fredie
. Curso de Direito Processual
Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador:
JusPodivm
, 2016, p. 248).

Ocorre que a questão acerca das provas orais e documentais foi sim analisada e decida no julgamento do recurso de apelação.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo
s
embargante
s
, dizem respeito essencialmente a
interpretação do julgador acerca das

provas produzidas na ação, o que, por outro lado, não autoriza afirmar que há omissão apenas porque a compreensão da controvérsia se deu de forma contrária à pretensão dos recorrentes.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de
omissões
, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Do acórdão,
extrai-se os fundamentos adotados no acórdão recorrido

(Id
150212659):

“No que tange a prova oral, verifica-se o depoimento da testemunha Antônio João Mistura, a informação de que prestou serviços na Fazenda São Jerônimo, nos anos de 2000 a 2008 e que os funcionários, à época, comentavam que a posse da Fazenda Xingu era do autor, José Salvadori.

O esbulho praticado pelos requeridos também está comprovado pelas fotos das plantações de arroz (id 131471158 – pág. 48-49, id 131471159 pag. 01 a 03), bem assim a notificação Extrajudicial e Judicial realizada pelo autor Jose Salvadori ao requerido Gerson Salvadori
(id 131471157 - Pág. 48 e seguintes e 131471158- até pag. 24), o que inclusive culminou na concessão de medida liminar possessória em favor do autor, em 20-01-2015 (id 131471159 –pág. 7).

O argumento dos apelantes requeridos
GERSON SALVODORI E OUTRO, de que a menção no memorial descritivo e matrícula da Fazenda São Jerônimo, que indicaram como confrontante a Fazenda Xingu, como pertencente ao autor Jose Salvadori, teria sido realizada por mera conveniência de Gerson que confiava muito em José, na certeza que posteriormente a regularização da referida porção de área ocorreria, não encontra lastro suficiente para afastar a proteção possessória em favor do autor.

...

Atenta-se, ainda, que apesar de afirmar que a área da Fazenda Xingu sempre pertenceu aos limites da Fazenda São Jerônimo (objeto de divisão da faz. Passo Fundo), o fato é que o INTERMAT deu conta que sobre a área titulada de 2.202,495 hectares, em nome de Vilson José Vian, Gerson Salvadori, José Carlos
Staniszewski
, João Luis Ribas Pessa e Rosalino
Masuetto
Salvadori, denominada Fazenda Passo, não incide a área de 204,3505 hectares, referente ao pedido de Regularização de Ocupação realizado por José Salvadori
(id 62572670 - Pág. 38 a 40).

Além disso, o engenheiro florestal, Sr. José Antonio Antunes, ouvido como informante, porquanto fora responsável pela elaboração do memorial Descritivo do imóvel denominado Fazenda Xingu, realizado em 25/09/2007, expressamente indica o autor José Salvadori como ocupante da área (Num. 62570061 - Pág. 13), o que se afina perfeitamente com as informações dos memoriais descritivos realizados em 25-09-1998, das Fazendas Passo Fundo e São Jerônimo, que também foram assinados pelo referido profissional.

Sobreleva ressaltar que o informante e ex-sócio de Gerson Salvadori, Sr. José Carlos
Staniszewski
, relatou que por ocasião da divisão da propriedade rural, a área de terra excedente ficou para o requerido Gerson Salvadori. Contudo, informou que concordou com os mapas e memoriais descritivos que lhe foram apresentados na dissolução da sociedade, os quais indicavam que a Fazenda Xingu pertencia ao autor (José Salvadori) porque este era o “braço direito” do requerido na fazenda. E além disso, aclarou que não havia aresta de sua parte em relação à dissolução da sociedade, o que diverge da informação prestada pelo requerido Gerson Salvadori quando indagado a justificar a ausência de regularização da área supostamente excedente.

Do exposto, conclui-se que se o requerido Gerson deixou de apresentar justificativa razoável na regularização da suposta área excedente junto ao INTERMAT, em seu próprio nome e se não havia aresta nos termos da dissolução da sociedade entre José Carlos
Staniszewski
e Gerson Salvadori,
não existem elementos jurídicos que possam justificar a realização de declarações falsas nos documentos que fazem parte do desmembramento da Fazenda Passo Fundo.

Bem a propósito, a alegação de declaração falsa em documentos públicos, levadas a cabo pelo próprio apelante Gerson, não restou evidenciada nos autos, de modo que ausente “evidências de simulação visando aparentar declaração diversa da efetivamente desejada, estando ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora”, como ponderou a sentença impugnada (sic id.
131471189).

Do exposto, não há razões jurídicas aptas para acolher a tese dos requeridos a fim de reformar a sentença.”

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, po
rquanto
a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara
Cível
; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais
prequestionados
pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
publicado
no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presença de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022